Tribunal: TJPA
Processo: 0007968-76.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007968-76.2018.8.14.0037

APELANTE: ARILSON BARBOSA BARRETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO PARA O DELITO DE DANO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ARILSON BARBOSA BARRETO
, contra sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime em questão para o delito de dano e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou a desclassificação do crime em questão para o delito de dano e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo auto de prisão em flagrante (ID nº 17811958), boletim de ocorrência policial (ID nº 17811958), auto de qualificação e interrogatório do acusado (ID nº 17811958), auto de entrega (ID nº 17811958), bem como pela prova testemunhal produzida, em juízo, nos autos.

4. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de dano, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, iniciada a empreitada criminosa, o acusado, de modo consciente e voluntário, resolveu, após a subtração, destruir os pertences da vítima, tendo consciência do que estava fazendo, voluntariamente deslocando os bens da vítima de sua esfera de posse e disponibilidade, para o fim de apoderação definitiva do bem. Assim, inaplicável a desclassificação pretendida, pois devidamente comprovado o dolo do agente de subtrair coisa alheia móvel.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput, art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARILSON BARBOSA BARRETO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime em questão para o delito de dano e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena base imposta ao seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, na data de 04/08/2018, por volta das 21h30, o réu, com vontade livre e consciente, supostamente tomou por assalto o idoso catador de latinhas, João Cardoso Trindade. Segundo a vítima, o réu logo após violência, subtraiu a quantia de R$ 60,00 da vítima, danificando ainda sua mochila e bicicleta
”,
fato

ocorrido na comarca de Oriximiná/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO PARA O DELITO DE DANO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime em questão para o delito de dano.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo auto de prisão em flagrante (ID nº 17811958), boletim de ocorrência policial (ID nº 17811958), auto de qualificação e interrogatório do acusado (ID nº 17811958), auto de entrega (ID nº 17811958), bem como pela prova testemunhal produzida, em juízo, nos autos.

O apelante, em juízo,
negou a prática do delito, porém seus argumentos não se comprovaram nos autos
.

O
SUBTEN/PM Raimundo Conceição Da Silva
, em juízo, disse “q
ue no dia do ocorrido comandava o policiamento e fui acionado para atender essa ocorrência onde foi localizado o acusado, e a vítima estava nas proximidades também, onde foi queimado a bicicleta e alguns pertences que ele carregava uma vez que ele era catador de latinhas
”.

Apesar da vítima não ter prestado depoimento na fase judicial,
o depoimento dos policiais em juízo corroboraram as declarações da vítima na fase policial, tendo a
s testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmado os fatos ocorridos
com coerência em razão do conjunto probatório, que de modo categórico comprova a culpabilidade e responsabilidade penal do réu.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de dano, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, iniciada a empreitada criminosa, o acusado, de modo consciente e voluntário, resolveu, após a subtração, destruir os pertences da vítima, tendo consciência do que estava fazendo, voluntariamente deslocando os bens da vítima de sua esfera de posse e disponibilidade, para o fim de apoderação definitiva do bem. Assim, inaplicável a desclassificação pretendida, pois devidamente comprovado o dolo do agente de subtrair coisa alheia móvel.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação do crime de roubo para o delito de dano, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2024